Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-67.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000781-67.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO MESSIAS BARRETO

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ARTIGOS 99, 102 E 104. DA LEI 10.741/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. HISTÓRICO DE MAUS TRATOS E APROPRIAÇÃO DE VALORES DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES E CONVERGENTES COM DEMAIS ELEMENTOS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA SEM MÁCULAS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
– Cuida-se de APELAÇÃO interposta contra a sentença prolatada pelo MM juízo da VARA CRIMINAL DE ITAJUÍPE, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 99, 102 e 104 da Lei 10.741/2003 e impôs as penas de1 (um) ano de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, com conversão em restritiva de direitos (ID 46339612).

II - Consta da denúncia (ID 46338994): “
[...] no dia 19 de junho de 2021, na Fazenda Bom Jesus, ramal de Gendiba, Zona Rural, Itajuípe/BA, o denunciado expôs a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-lhe a condições desumanas ou degradantes, privando-lhe de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado; apropriou-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade; bem como reteve o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, e outros documentos com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida”.

III – Constata-se, no caso, a
ocorrência de exposição a perigo da integridade e da saúde, física e psíquica, da vítima, que foi submetida a condições desumanas e degradantes, no que restou privada de alimentos e cuidados indispensáveis, além de sujeitada a trabalho excessivo. Revelou-se a apropriação e desvio dos valores do benefício de prestação continuada (BPC) recebido pelo idoso, bem como a retenção indevida de documentos pessoais e de cartão bancário. Nesse cenário, não ensejam acolhimento os argumentos lançados na peça recursal, porquanto os autos estão integrados por prova suficiente – tais como depoimentos testemunhais, fotos, extratos bancários e relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social –, que demonstram a materialidade e autoria delitivas dos crimes previstos nos artigos 99, 102 e 104, da Lei 10.741/2003.

IV - Em relação à dosimetria e fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a revisão integral do procedimento não evidencia qualquer excesso, de maneira que a sentença condenatória não merece qualquer reparo.

RECURSO NÃO PROVIDO

APC.
8000781-67.2021.8.05.0119
–
ITAJUÍPE
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000781-67.2021.8.05.0119 da Comarca de
ITAJUÍPE/
BA, interposta por JOAO MESSIAS BARRETO, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator